Tribunal: TJDFT
Processo: 0752739-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE SALDOS EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS, PIS E ABONO SALARIAL. VERBAS DE NATUREZA SOCIAL. MEDIDA INÚTIL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações acerca da existência de saldo em nome da parte executada nas contas vinculadas ao FGTS, PIS e abono salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre eventuais valores existentes em contas vinculadas ao FGTS, PIS e abono salarial do executado, com o objetivo de auxiliar na satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990 estabelece que as contas vinculadas ao FGTS são impenhoráveis, admitindo-se exceção apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, como para pagamento de prestação alimentícia. 4. De igual modo, o art. 4o da Lei Complementar no 26/1975 dispõe que os valores creditados nas contas individuais do PIS/PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e indisponíveis. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o FGTS possui natureza social e trabalhista, constituindo poupança compulsória destinada à proteção do trabalhador, admitindo-se o levantamento em hipóteses excepcionais relacionadas à preservação de direitos fundamentais do titular ou de seus dependentes. 6. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações acerca de valores cuja natureza é, em princípio, impenhorável revela-se medida ineficaz para a satisfação do crédito executado, especialmente quando já realizadas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER sem resultado positivo. 7. Inexistindo indícios de alteração da situação patrimonial do devedor ou elementos concretos que indiquem a utilidade da diligência requerida, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a expedição do ofício.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre saldos em contas vinculadas ao FGTS, PIS ou abono salarial mostra-se desnecessária e ineficaz quando se tratar de verbas legalmente impenhoráveis e quando inexistirem indícios de utilidade da medida para a satisfação do crédito executado.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7o, III; CPC, arts. 4o, 6o, 139 e 833; Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o; Lei Complementar no 26/1975, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.619.868/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 30/10/2017; TJDFT, Acórdão 2086932, 0749855-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 23/02/2026; TJDFT, Acórdão 2088724, 0748472-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 2055597, 0732026-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe 22/10/2025.